Tribunal: CARF
Processo: 10480.917377/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.917377/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.238 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/05/2002
RESULTADO DE DILIGÊNCIA FISCAL. RECONHECIMENTO CRÉDITO.
Sendo apurado pagamento a maior apurado, suficiente para deferimento do
crédito solicitado, o crédito reconhecido deverá ser utilizado na homologação
das compensações.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório nos termos do relatório da
diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-011.216, de 22 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 10480.913793/2011-98, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuidam os autos de Declaração de Compensação - DCOMP, por meio do qual foi
indicado crédito a título de pagamento indevido ou a maior da PIS-PASEP/COFINS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.917377/2011-69
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917377/2011-69

De acordo com o despacho decisório, embora localizado o referido pagamento, ele
fora integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de inconformidade alegando,
em síntese:
- requer, em face do princípio da economia processual e da conexão, a reunião dos
processos administrativos, uma vez que possuem o mesmo objeto, qual seja, a
restituição de crédito decorrente do recolhimento indevido da Cofins ou do Pis,
pautado na inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98;
- defende não ter sido intimada a prestar esclarecimentos acerca da higidez do
crédito pleiteado, o que implica em desrespeito ao art. 65 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 30/12/2008, vigente à época;
- nos termos do art. 142 do CTN, é dever da autoridade fiscal aprofundar-se no
exame da situação concreta, a fim de que o lançamento e as demais glosas fiscais
se baseiem na aplicação correta da lei aos fatos efetivamente ocorridos e a ela
subsumidos.
- o parágrafo 1o, art. 3o da Lei no 9.718/98 ampliou significativamente as bases de
cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins, ao prescrever que nelas fossem
consideradas todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, e não simplesmente
o seu faturamento. Ao assim proceder, o legislador ordinário ofendeu
frontalmente o inc. I do art. 195 da Constituição Federal, bem como o art. 110 do
CTN;
- a discussão quanto à constitucionalidade do parágrafo 1o, art. 3o da Lei no
9.718/98 encontra-se superada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
que, em sessão plenária, declarou a inconstitucionalidade daquele dispositivo, por
ocasião do julgamento do RE no 390.840/MG, em 09/11/2005. A matéria foi
considerada como de repercussão geral e será objeto de Súmula Vinculante;
- a jurisprudência administrativa também já se manifestou de maneira favorável à
aplicação, pelo Fisco, das decisões que declararam a inconstitucionalidade do
parágrafo 1o;
- o direito creditório em discussão refere-se a recolhimentos sobre receitas
que não integram o faturamento e, por conseguinte, não são alcançadas pela
hipótese de incidência das contribuições para o Pis e da Cofins;
- sustenta que, para que não pairem dúvidas, anexa documentos que seriam hábeis
a comprovar a higidez do crédito pleiteado : (i) planilha com as rubricas sobre as
quais apurou o suposto crédito a ser restituído; e (ii) cópia de folhas de Balancete
correspondente ao período de apuração aqui tratado.
Os argumentos não foram acolhidos pela DRJ que considerou, sobretudo, a falta
de comprovação do alegado.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917377/2011-69

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte reitera os fundamentos de defesa,
acrescentando os seguintes pontos:
- não é verdade que houve insuficiência de prova, pois apresentou planilha
balancete e livro obrigatório da contabilidade;
- a autoridade fiscal não questionou a efetividade dos pagamentos em discussão;
- não pode prevalecer o entendimento de piso de que houve preclusão para jntada
de provas, o que fere o disposto na letra "c" do § 4' do art. 15 do Decreto
70.235/72 (apresentar provas que se destine trazidas aos autos);
- a falta de retificação da DCTF não analisar e se deferir o direito da contribuinte;
- não procede o entendimento dos Julgadores a quo de que a declaração de
inconstitucionalidade pelo STF não seja de observação obrigatória no processo
administrativo fiscal;
- a Verdade Material deve prevalecer e a autoridade fiscal deve realizar um exame
completo dos fatos;
- a técnica contábil é de livre escolha do contribuinte e que o fato de contabilizar
esses valores em conta Outras Receitas não altera a sua natureza jurídica.
Além disso, pugna pela juntada de novos documentos comprobatórios do crédito,
quais sejam Livro Razão e Apuração da Contribuição.
Inicialmente, o recurso foi apreciado, oportunidade na qual o colegiado resolveu
por converter o julgamento em diligência, para que a Delegacia de origem “analise e informe a
respeito do alegado pela contribuinte, e também a respeito de retificação realizada ou tentada
pela contribuinte com relação ao (créditos e débitos) discutido neste processo administrativo”,
oportunizando ao final a manifestação da contribuinte.
A fiscalização cumpriu a diligência e intimou a contribuinte para que apresentasse
cópias legíveis dos balancetes mensais e planilha demonstrando a apuração do PIS e da COFINS,
para o período em questão, já que estão sob análise diversos processos.
Ao final da análise restou constatado pagamento a maior para o período em
discussão. Ressalta, ainda, que o crédito é suficiente para deferimento do PER, entretanto todo o
crédito reconhecido deverá ser utilizado na homologação das compensações informadas:
Devidamente intimada, a Recorrente manifestou-se sobre o relatório da diligência
asseverando que:
Após o resultado de diligência, a DRF elaborou a informação fiscal ora em tela
concluindo pelo reconhecimento integral dos pedidos apresentados pela Intimada nos
autos dos referidos processos.
Nesse contexto, apesar de ter entendimento contrário à tese sustentada pela DRF, no
sentido da inclusão, na base de cálculo das contribuições, das receitas relativas às
atividades principais da Intimada e não apenas daquelas decorrentes de venda de bens e
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917377/2011-69

prestação de serviços, a Intimada concorda com o resultado de diligência, na medida em
que há o reconhecimento integral dos créditos pleiteados.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de recurso tempestivo, presentes os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se a comprovação da existência do
indébito, capitaneada pela declaração de inconstitucionalidade do §1, art.
3, da Lei no 9718/1998, pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu
que não devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas
não compreendidas no conceito de faturamento.
No entanto, como relatado, a própria unidade de origem, em
cumprimento à diligência solicitada, concordou com o pleito do
contribuinte, portanto, não há mais controvérsia nos autos.
Na base de cálculo apurada em diligência foi considerada a base de
cálculo encontrada pela contribuinte, acrescida das receitas com
Bonif/Comiss.MBB – conta 3.720.100.001 e com Bonif. MBB
Pecas/Motores conta 3.720.200.001, classificadas no Plano de Contas da
empresa como Outras Receitas Operacionais, que não haviam sido
consideradas pelo contribuinte.
Lado outro, para a Recorrente, tais receitas não deveriam ter sido
incluídas na base de cálculo das contribuições.
A matéria objeto do presente feito já é de conhecimento deste Conselho
Administrativo, tendo sido analisada e julgada em diversos processos
semelhantes, relativos ao mesmo contribuinte, ainda que de filiais
diferentes, dentre os quais destaco os seguintes acórdãos:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/09/2000
REGIME CUMULATIVO. RECUPERAÇÃO DE DESPESA. PRESTAÇÃO
DE GARANTIA SOBRE PEÇAS. RECEITA BRUTA. INCIDÊNCIA.
A apuração cumulativa da Cofins tem como base de cálculo a receita da venda de
bens, da prestação de serviços e outras receitas decorrentes da atividade ou
objeto principal da empresa, salvo as expressamente excluídas por lei. Os
montantes recebido a título de reembolso pelas despesas na prestação de garantia
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917377/2011-69

sobre peças integram a referida base de cálculo, por falta de amparo legal para
sua exclusão.
REGIME CUMULATIVO. BONIFICAÇÃO EM DINHEIRO. RECEITA
BRUTA. INCIDÊNCIA.
Os valores em dinheiro recebidos pela concessionária a título de bonificação, que
não reduzem o valor da nota fiscal de venda e que se efetivam em momento
posterior à sua emissão, não constituem descontos incondicionais, mas receita do
adquirente e, como tal, estão sujeitos à tributação pela Cofins.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/09/2000
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para
o qual pleiteia compensação. (Acórdão no 3002000.363 – Turma Extraordinária /
2a Turma. Sessão de 16/08/2018. Conselheira Relatora Larissa Nunes Girard)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/08/2000
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/1998
Nos termos já sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal, não devem compor
a base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas não compreendidas no
conceito de faturamento.
BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO.
As bonificações em mercadorias entregues pelo vendedor ao comprador, sem
vinculação com uma operação de venda, constituem receitas auferidas por quem
as recebe. (Acórdão no 3003-002.025 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária. Sessão de 19/10/2021. Conselheira Relatora Ariene d’Arc Diniz
e Amaral)
A despeito da divergência teórica ainda persistir, o fato é que a unidade
de origem reconheceu integralmente o direito creditório pleiteado pelo
contribuinte, de modo que a meu ver resta superada a controvérsia
constante dos autos.
Ante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e
no mérito, dar provimento para reconhecer o direito creditório nos termos
do relatório da diligência.

Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917377/2011-69

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório nos termos do relatório da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 515
DF CARF MF
Original